Tribunal: TJDFT
Processo: 0737418-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE BENFEITORIA QUE COMPROMETE SEGURANÇA DO IMÓVEL E DO CONDOMÍNIO. PONDERAÇÃO ENTRE INVIOLABILIDADE DO LAR E PROTEÇÃO DA SEGURANÇA E DA VIDA. CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E REGIMENTO INTERNO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CONFIRMADA.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu tutela de urgência pleiteada pela parte autora para que a parte requerida fosse compelida a promover a imediata remoção da banheira/ofurô por ela instalada em seu apartamento.
2. Embora as unidades autônomas consistentes no lar dos indivíduos gozem de especial proteção constitucional (art. 5o, XI da CF/88), sendo garantida sua inviolabilidade, tal garantia fundamental não é isolada no ordenamento jurídico, cabendo ser analisada em ponderação com outros direitos fundamentais.
3. A convenção de condomínio e o regimento interno são documentos que buscam justamente compatibilizar o exercício dos direitos individuais dos condôminos e, ao mesmo tempo, a segurança coletiva. Assim, não são consideradas abusivas as cláusulas que limitam os exercícios dos direitos individuais a fim de que seja resguardada a estrutura do empreendimento, especialmente porque acidentes envolvendo desabamento (parcial ou total) de edificações tendem a ser graves, não raramente envolvendo perda de vidas humanas.
4. Se não há prova em sentido contrário, prevalecem as normas condominiais restritivas para que haja compatibilização dos direitos individuais e coletivos dos condôminos, sobretudo quando há parecer técnico indicando riscos concretos graves nos casos de descumprimento de tais normas.
5. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada.